Tribunal: STF
Processo: ARE 1575374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. COBRANÇA DE TAXA DE GERENCIAMENTO PREVISTA NO INCISO X DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.790/90. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA E JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COBRANÇA. APELO DA 1ª RÉ, CPTRANS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA.



    1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas em face da sentença que julgou procedente em parte a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a autora e os réus, no que diz respeito à taxa de gerenciamento prevista no inciso X do art. 3° da Lei Municipal nº 4.790/1990, modificada pela Lei Municipal 6.808/2010, todas do Município de Petrópolis, em razão da inconstitucionalidade ora reconhecida em caráter incidental e improveu o pedido de repetição do indébito, ante a ausência de pagamento a este título.



    2. Apelação cível da 1ª ré, CPTRANS, pugnando pela improcedência do pedido declaratório diante da ausência de previsão de cobrança da referida taxa no Decreto Municipal nº 839, de 07 de agosto de 2019, que fixou a tarifa sem o cômputo da remuneração de gerenciamento, e vigia no período contratual da autora.



    3. Apelo adesivo da autora pretendendo a condenação dos réus à repetição do indébito, em valores a serem apurados em liquidação de sentença.



    4. Concessão para administração e exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo que, inicialmente, foi outorgada pelo Município de Petrópolis à empresa TURB TRANSPORTE URBANO S/A, que moveu, em face das ora rés, ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c indenizatória (processo nº 0028204- 98.2015.8.19.0042), na qual discutia a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de gerenciamento – mesmo objeto da presente ação.



    5. Decisão de antecipação dos efeitos da tutela, declarando a suspensão da exigibilidade da taxa de gerenciamento instituída pela Lei Municipal nº 4.790/90, modificada pela Lei nº 6.808/10, que foi proferida naqueles autos em setembro de 2015, ocasião em que a taxa deixou de ser cobrada da empresa TURB, conforme reconhecido pela mesma naqueles autos.



    6. Relação da empresa TURP TRANSPORTE URBANO DE PETRÓPOLIS LTDA (autora da presente ação) com as rés, que teve início em 11/03/2021, em decorrência de transferência da administração e exploração do Serviço Público de Transporte operadas pela empresa TURB TRANSPORTE URBANO S/A através da assinatura de Termo Aditivo do Contrato de Outorga firmado entre esta e o Município de Petrópolis, onde constou na cláusula segunda que a sucessora responderia de forma subsidiária por todas as obrigações tributárias existentes da sucedida, de modo que, declarada a inexistência de relação tributária entre a TURB e as ora rés, com relação à taxa de gerenciamento, nos autos da ação nº 0028204- 98.2015.8.19.0042, não há que se falar em procedência do pedido declaratório formulado na presente ação pela empresa sucessora.



    7. Transferência do Concessão para administração e exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo à empresa TURP, ora autora, que se deu na vigência do Decreto Municipal nº 839/19, que fixou a tarifa sem o cômputo da remuneração de gerenciamento, objeto da presente demanda, de modo que, também por este motivo, a improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica tributária se impõe.



    8. Ausente a comprovação de pagamento de qualquer valor a este título pela autora, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 333, I do CPC, a sentença deve ser mantida com relação ao pedido indenizatório. 9. ônus sucumbenciais invertidos.



    10. Recursos conhecidos. Provido o apelo da 1ª ré e desprovido o apelo adesivo autoral.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 145, § 2º; e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente